Tribunal: TJMT
Processo: 1005683-60.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005683-60.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[REGINALDO JORGE LIMA MAGALHAES - CPF: 274.249.441-34 (EMBARGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PROVIDOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1005683-60.2021 interposto no
Recurso de Apelação Cível de
mesma numeração
–
Capital

Embargante:
Banco Daycoval S.A.

Embargado:
Reginaldo Jorge Lima Magalhães.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – VÍCIO SANADO –
onus sucumbencial – alteração – reforma da sentneça - art. 85, CAPUT
– RECURSO ACOLHIDO.

Ocorrendo omissão quanto a redistribuição da sucumbência, deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1005683-60.2021 interposto no
Recurso de Apelação Cível de
mesma numeração
–
Capital

Embargante:
Banco Daycoval S.A.

Embargado:
Reginaldo Jorge Lima Magalhães.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Banco Daycoval S.A. em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformada, a embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em omissão no tocante à redistribuição dos ônus sucumbencial.

O embargado apresentou contrarrazões (id. 129321659), pugnando pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº

1005683-60.2021 interposto no
Recurso de Apelação Cível de
mesma numeração
–
Capital

Embargante:
Banco Daycoval S.A.

Embargado:
Reginaldo Jorge Lima Magalhães.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante assevera a ocorrência de omissão no v. acórdão, mencionando que não houve menção quanto aos honorários de sucumbência.

Com razão. Em relação ao ônus da sucumbência, decidiu o juízo de origem:
“
Por ter o Autor decaído de parte mínima,
condeno o Réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação
, já que o valor da causa não se demonstra correto diante da pretensão patrimonial lançada na exordial”.
(id. 123354075)

Contudo, o recurso interposto pelo embargante foi parcialmente provido nesta instância (id. 127373651), para afastar o embargante ao pagamento de indenização a título de dano moral, ensejando na reforma da distribuição das despesas e honorários fixados.

Portanto,
havendo reforma da r. sentença para afastar a instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral, resta evidente que a ação foi julgada parcialmente procedente, devendo para inverter o ônus sucumbencial, na proporção de 60% (sessenta por cento) para a autora e 40% (quarenta por cento) para o réu, mantendo a exigibilidade suspensa em relação ao autor ante a justiça gratuita concedida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração
para sanar a omissão ocorrida no acórdão
, fazendo constar “Desse modo, considerando que grande parte dos pedidos do autor foram afastados, a sentença deve ser reformada neste ponto, para inverter o ônus sucumbencial, na proporção de 60% (sessenta por cento) para o autor e 40% (quarenta por cento) para o réu, mantendo a exigibilidade suspensa em relação ao autor ante a justiça gratuita concedida”.

Cuiabá, 22 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022